Tribunal: STF
Processo: Rcl 74699
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376-RG. INSUFICIÊNCIA DO CADASTRO RESERVA. IRRELEVÂNCIA. REINTEGRAÇÃO DE CANDIDADOS ELIMINADOS EM CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no Tema 376 da Repercussão Geral, reconheceu a constitucionalidade da cláusula de barreira em concursos públicos, sem condicioná-la à suficiência do número de candidatos aprovados para o cadastro reserva. A eventual escassez de candidatos classificados não afasta a validade da cláusula.



    2 O acórdão reclamado aplicou corretamente o entendimento vinculante ao decidir que a subestimativa do número de aprovados para cadastro reserva não torna inconstitucional a cláusula de barreira, tampouco gera direito à reintegração de candidatos eliminados.



    3.Agravo a que se nega provimento.